Tribunal: TJDFT
Processo: 0010266-02.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. RECADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO. DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS. COMPROVAÇÃO.

1. A recusa de obediência ocorre quando o militar se nega a acatar a ordem de superior hierárquico, sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução.

2. A disciplina e a hierarquia são os pilares das Instituições Militares. Contudo, as ordens precisam ser claras e determinadas para serem acatadas, além de serem possíveis de cumprimento, em especial quando emanadas de regulamentos e instruções generalizantes.

3. Não resta configurado o crime de recusa de obediência quando as provas produzidas demonstram que o militar não tinha deliberada intenção de descumprir a ordem do Comando difundida pela legislação respectiva, apenas não compreendeu corretamente as instruções dela decorrentes para agir na prática.

4. Apelação conhecida e desprovida.